Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira do texto constitucional, o atual Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, Código Civil/2002).
2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção.
3. A despeito de não existirem provas documentais nos autos aptas a ensejarem a existência de união estável, o conjunto probatório, quando considerado em um todo, mostra-se suficiente para a configuração da união estável.
4. Para a configuração de um relacionamento com o status de união estável, faz-se necessária a prova cabal e que exima de dúvida quanto à inexistência de impedimentos.
5. A coabitação não é requisito para configuração da união estável, nos termos do enunciado sumular n. 382 do Supremo Tribunal Federal.
6. Apelação conhecida e não provida.